Tribunal: STF
Processo: ARE 1442787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PROVA INDEFERIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO – RÉU INDÍGENA – INDÍGENA INTEGRADO AOS COSTUMES E À CULTURA GERAL DA SOCIEDADE – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO ART. 56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NÃO ACOLHIDO - ABRANDAMENTO DO REGIME – INVIÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – Nos termos dos precedentes jurisprudenciais do STJ, ‘com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, bem como de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes. (...)’ (STJ, AgRg no RHC 98743).



    II - Se o indígena é aculturado e não silvícola, ou seja, está integrado à cultura e aos costumes da sociedade, é dispensável a confecção do laudo antropológico a teor do entendimento das cortes superiores e dos precedentes deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.



    III - As provas são satisfatórias e comprovam sem sombra de dúvida a inocorrência do réu no crime contra a dignidade sexual de menor de 14 anos, tendo a ofendida discorrido de modo uníssono desde o inquérito policial até sua oitiva em juízo sobre os fatos, em narrativa que restou corroborada pelos demais elementos de prova, como depoimentos testemunhais, relatos de informantes e laudo de exame de corpo de delito. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.



    IV – Não tem ensejo a redução da pena-base porquanto a moduladora da conduta social foi valorada com fulcro em elementos concretos que exsurgiram no curso da instrução e foram reportados por testemunhas e informantes nas duas fases da persecução penal, estando correta a valoração de que ‘a prova oral se mostrou sólida no sentido de que o acusado agredia os enteados e causava temor na vítima’. Ademais, impertinente a atenuação da pena com supedâneo no art. 56, do Estatuto do Índio, atendendo justamente ao grau de integração do apelante, que embora seja indígena e resida na aldeia, está integrado à sociedade e aos costumes da civilização.



    V- Recurso defensivo não provido.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REQUISITOS DO CRIME CONTINUADO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - Evidenciado no caderno processual ter o acusado praticado dois ou mais crimes da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, previstos no art. 71 do CP, bem como o liame subjetivo entre as condutas, resta configurada a causa de aumento de pena do crime continuado. Trata-se de instituto benéfico ao réu, cuja finalidade é evitar o rigor do cúmulo material de penas, que resultaria em quantidade exorbitante de reprimenda, mormente no caso presente em que o réu cometeu o ilícito diversas vezes. 



    II - Recurso ministerial não provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 231, 215, § 1º e 103-B, § 4º, I, a, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que o Tribunal a quo se recusou “em observar o comando dos artigos 5º e 6º, ambos da Resolução n. 287/2019, do CNJ, que determina a realização de perícia antropológica e a nomeação de intérprete, em processos que envolvam indígenas”.



    Argumenta no sentido de que “é forçoso desconstruir a imagem do indígena tal como descrito por Caminha há mais de quinhentos anos, vez que o critério integracionista, além de preconceituoso, é ilógico, considerando que, se os europeus não permaneceram culturalmente inalterados nesse período, não há razão para pressupor que os indígenas devessem permanecer”.



    Ressalta, ainda, que “com o advento da Constituição Federal de 1988, o critério assimilacionista estatuído no artigo 4º do Estatuto do Índio perdeu a força e suas disposições neste sentido devem ser ignoradas, considerando que o sistema de proteção indígena passa a ser, agora, multiculturalista”.



    Requer seja anulada “a instrução processual com a determinação de exame antropológico ao indígena e a nomeação de intérprete, tendo em vista se tratar de réu indígena, que deve ter preservado os seus direitos e garantias fundamentais, conforme lhe facultado pelo ordenamento jurídico em vigor”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 286 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Resolução n. 287/2019, do CNJ em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente aos critérios para realização do laudo antropológico, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, cito: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO”. (ARE 1.380.818AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/06/2022)



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 



    4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a validade dos atos realizados na ação penal diante do entendimento da prescindibilidade da nomeação de tradutor-intérprete ao indígena em razão da sua integração à sociedade, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.363.039-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/04/2022) 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÇAO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples ‘descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento”. (ARE 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/10/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “ Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente